Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0702609-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: ARTUR MARTIN BORDINI PARTE RE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009) suscitado por ARTUR MARTIN BORDINI, autor da ação declaratória proposta em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. Em suas razões (ID 74517091), o suscitante alega que: 1) há divergência entre a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais e o entendimento dos Colégios Recursais do Mato Grosso do Sul quanto à interpretação do art. 282, §6o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, no que diz respeito à natureza e ao termo inicial do prazo para expedição da notificação da penalidade nos processos de suspensão do direito de dirigir. Requer o conhecimento e provimento do incidente, para que haja a resolução da divergência, com o reconhecimento de que, caso não haja notificação da penalidade, o termo inicial da contagem do prazo decadencial deve ser considerado a partir da conclusão do processo administrativo da multa que deu origem ao processo de suspensão. É o relatório. Decido. A Lei 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assim dispõe: “Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado”. – grifou-se. Incumbe ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do presente pedido de uniformização, inclusive, quanto ao exame de admissibilidade. Tanto a Resolução STJ 10/2007 quanto a Resolução CJF 586/2019 (Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais) não se aplicam ao presente caso. Disciplinam, tão somente, os pedidos de uniformização oriundos dos juizados especiais federais, embasados na Lei n. 10.259/2001. Como inexiste previsão legal que autorize o juízo de admissibilidade no âmbito local, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, fundamentado no artigo 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, deve ser redirecionado ao Superior Tribunal de Justiça. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. ART. 18, § 3o, DA LEI N. 12.153/09. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA CONFRONTADO COM SÚMULA DO STJ. PROCESSAMENTO OBSTADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Tratando-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal formulado com base no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/09 e dirigido a esta Corte Superior, em que o requerente confronta acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública com enunciado de súmula do STJ, a competência para apreciá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em tais casos, cumpre a este Tribunal Superior, inclusive, o exame dos pressupostos legais do pedido de uniformização, uma vez que não há previsão na lei de juízo prévio de admissibilidade a ser exercido pela respectiva Turma Recursal. Precedentes: Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016; Rcl 25.927/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 16/11/2015. 3. Logo, deve-se cassar o decisum que obstou a tramitação do pedido de uniformização de lei, determinando-se que a autoridade reclamada o encaminhe a esta Corte Superior para oportuna análise. 4. Reclamação julgada procedente. (Rcl 24.258/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017) – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E SÚMULA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. 1. A Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina um sistema próprio de uniformização jurisprudencial, restringindo as hipóteses de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a duas hipóteses: a) quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes; e b) quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que o pedido foi dirigido diretamente ao STJ, cabendo, portanto, a esta Corte Superior exercer a sua competência para apreciá-lo, inclusive, naturalmente, no tocante ao preenchimento de seus pressupostos legais, não prevendo a lei a existência de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. 3. Reclamação julgada procedente para determinar à autoridade reclamada que processe o pedido de uniformização de interpretação de lei, encaminhando-o oportunamente para esta Corte Superior”. (Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016) – grifou-se. Em face dessas considerações, remeta-se o requerimento ao Superior Tribunal de Justiça. À Secretaria, para que proceda o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, observadas as cautelas de estilo. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025 Leonardo Roscoe Bessa Presidente